Tribunal: STF
Processo: ARE 797764
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável praticado contra 16 crianças, em continuidade delitiva. Condenação. Pleito de desclassificação para as contravenções penais de perturbação da tranquilidade ou importunação ofensiva ao pudor. 4. Suposta violação aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena. Decreto condenatório lastreado em boletins de ocorrência e nos depoimentos das vítimas. 5. Tese recursal que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.